Tribunal: STF
Processo: AI 712802
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 1. Repercussão geral do tema reconhecida no Recurso Extraordinário n. 594.015. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular os acórdãos embargados e determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.